Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-84.2018.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000074-84.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WALTER MOREIRA CAMPOS - CPF: 142.819.531-91 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE INCONTROVERSA – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

É dever da instituição financeira em proceder com a cautela necessária para verificação da veracidade das informações passadas por pessoas interessadas em adquirir qualquer produto do banco, de modo a não permitir negociação fraudulenta, em especial quando se tratar de solicitação de cartão de crédito por meio eletrônico, modalidade em que é dispensado o comparecimento pessoal das partes para a assinatura de contrato.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que é demandada judicialmente por dívida oriunda de cartão de crédito, cuja solicitação jamais formulou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S. A.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 000007484.2018.8.11.0020 - Cód. 90702,, manejada em desfavor de WALTER MOREIRA CAMPOS
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, na mesma oportunidade, julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção para declarar a inexistência de relação jurídica que legitime a cobrança do débito aludido na exordial, bem como a inexigibilidade da dívida; condenar o banco apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Por força da sucumbência, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% do valor da causa (Id. 60074998).

Em suas razões, de Id. 60075000, o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sua condenação nos danos morais. Discorre sobre a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, notadamente quanto à comprovação do prejuízo moral.

Assevera, para tanto, não existe má-fé da sua parte, porque mesmo sendo defeituosa a relação jurídica travada entre as partes, a propositura da ação de cobrança configura mero exercício regular do seu direito.

Sustenta que a ação de cobrança pleiteando o recebimento das faturas de cartão de crédito, acarreta consequências meramente patrimoniais e, por si só, não é capaz de provocar dor, angústia ou constrangimento capaz de ferir a moral e a dignidade do apelado.

Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 60075004, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de cobrança, na qual o banco diz ser credor do valor de R$72.222,75 (setenta e dois mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), decorrente do inadimplemento das faturas provenientes do contrato de cartão crédito.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a ação de cobrança ao argumento de que não restou comprovado os fatos constitutivos do direito do autor/apelante. Na mesma oportunidade, julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar o apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, insurge-se o banco apenas em relação a sua condenação ao pagamento dos danos morais e aos valores fixados pela indenização.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Insta aqui registrar que restou incontroverso nos autos a ilegitimidade da cobrança provenientes de contrato de cartão de crédito, porque calcada em ato fraudulento.

Sabe-se que a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva. A propósito, trago à baila julgado do C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011 - destaquei).

Ao contrário do que alega o apelante, os fatos narrados não se tratam de meros aborrecimentos, uma vez que sofre abalo psicológico, passível de indenização, a pessoa que é demandada judicialmente por dívida oriunda de cartão de crédito, cuja solicitação jamais formulou. A situação ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECONVENÇÃO – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL - REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC e a inversão do ônus da prova, tendo em vista que a instituição financeira se caracteriza como típico fornecedor de serviços (CDC, art. 3o, §2o), e o suposto devedor preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990.

Uma vez reconhecida a inversão do ônus probatório, albergada pela legislação consumerista, constitui dever do banco/autor comprovar a existência de relação jurídica capaz de amparar a ação de cobrança, de modo que, não logrando êxito em fazê-lo, é imperioso o reconhecimento da improcedência da ação.

É dever da instituição financeira em proceder com a cautela necessária para verificação da veracidade das informações passadas por pessoas interessadas em adquirir qualquer produto do banco, de modo a não permitir negociação fraudulenta, em especial quando se tratar de solicitação de cartão de crédito por meio eletrônico, modalidade em que é dispensado o comparecimento pessoal das partes para a assinatura de contrato.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que é demandada judicialmente por dívida oriunda de cartão de crédito, cuja solicitação jamais formulou.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(TJMT. RAC 54074/2017, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

Sobre o ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou e outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, entendo que
a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada na sentença, revela-se adequada
para a hipótese, não merecendo redução.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020